Tribunal: TJMT
Processo: 1000943-02.2020.8.11.0039
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000943-02.2020.8.11.0039
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto, Posse de Drogas para Consumo Pessoal, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente, COVID-19]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[JOAO PEDRO DE ARZAO - CPF: 072.296.241-00 (APELANTE), ANATOLY HODNIUK JUNIOR - CPF: 874.994.361-87 (ADVOGADO), PABLO VITOR FARIA DA SILVA - CPF: 703.636.781-40 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ANTONIELLY DOS SANTOS SOARES - CPF: 063.583.661-06 (VÍTIMA), LUAN JOSE REZENDE DA SILVA - CPF: 079.309.291-40 (VÍTIMA), EDIMAR RODRIGUES DA CRUZ JUNIOR - CPF: 046.293.901-46 (ASSISTENTE), ABEDIAS DA SILVA ALMEIDA - CPF: 010.175.421-39 (ASSISTENTE), ADEMAR SEBASTIAO SOTOLANI - CPF: 054.428.458-50 (ASSISTENTE), LUCIANO CRISTÓVÃO (ASSISTENTE), CHARLES GABRIEL PUGER (TERCEIRO INTERESSADO), DANIEL MENDONÇA DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOAO PEDRO DE ARZAO - CPF: 072.296.241-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE MENORES.
PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA.
IMPOSSIBILIDADE. PROVAS HARMÔNICAS E SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO.
PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES.
IMPOSSIBILIDADE. DELITO DE NATUREZA FORMAL.
PRETENDIDO O DECOTE DA QUALIFICADORA DO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO.
INVIABILIDADE. PROVAS TESTEMUNHAIS E FOTOGRÁFICAS IDÔNEAS.
SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS.
INVIABILIDADE DIANTE DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame
:

Recurso de apelação interposto contra sentença que condenou o recorrente à pena de 5 anos, 7 meses e 29 dias de reclusão, além do pagamento de 17 dias-multa, pelo crime de furto qualificado (art. 155, §1o e §4o, incisos I e IV, do Código Penal) e corrupção de menores (art. 244-B,
caput
, do ECA), na forma do art. 69 do Código Penal.

II. Questão em discussão:

(I) Saber se há provas suficientes para fundamentar a condenação pelo crime de furto qualificado e corrupção de menores.

(II) Saber se é possível a absolvição do crime de corrupção de menores, diante da alegação de ausência de provas.

(III) Saber se é possível afastar a qualificadora do rompimento de obstáculo.

(IV) Saber se estão preenchidos os requisitos para a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

III. Razões de decidir:

1. Provas suficientes para a condenação:

A materialidade foi comprovada por autos de prisão em flagrante, boletins de ocorrência, termos de apreensão e laudos periciais.

A autoria restou evidenciada pelos depoimentos dos policiais militares, do investigador de polícia e pela confissão do menor envolvido, que descreveu a participação ativa do apelante no crime.

A negativa de autoria do recorrente não encontra respaldo no conjunto probatório.

2. Absolvição do crime de corrupção de menores:

O crime de corrupção de menores possui natureza formal, sendo desnecessária a comprovação de efetiva corrupção do menor.

A simples prática do delito em coautoria com adolescentes já configura a infração penal, independentemente de prova de corrupção efetiva.

As provas colhidas confirmam que o apelante atuou em conjunto com menores na prática do furto.

3. Qualificadora do rompimento de obstáculo:

Restou demonstrado, por meio de depoimentos de testemunhas e fotografias anexadas aos autos, que houve rompimento de obstáculo para a subtração dos bens.

A ausência de perícia não afasta a qualificadora quando há provas suficientes no conjunto probatório.

O depoimento das testemunhas e os elementos fotográficos são idôneos para sustentar a qualificadora.

4. Substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos:

A substituição é inviável, tendo em vista as circunstâncias judiciais desfavoráveis e a gravidade concreta dos delitos.

Não estão preenchidos os requisitos exigidos pelo art. 44 do Código Penal.

IV. Dispositivo e tese:

5. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A condenação por furto qualificado é válida quando as provas testemunhais, corroboradas por documentos e elementos de convicção robustos, demonstram a
materialidade e autoria do crim
e.

2. A qualificadora do rompimento de obstáculo pode ser comprovada por provas testemunhais e fotográficas, sendo desnecessária a realização de perícia quando há outros elementos que atestam sua ocorrência.

3. O crime de corrupção de menores é formal e prescinde de comprovação de efetiva corrupção do adolescente.

4. A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos é inviável diante de circunstâncias judiciais desfavoráveis.”

Dispositivos relevantes citados:

Código Penal:
arts
. 155, §1o e §4o, I e IV; art. 44; art. 69.

Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA): art. 244-B.

Jurisprudências relevantes citadas:

STJ, Súmula 500: O crime de corrupção de menores é formal, não exigindo prova de efetiva corrupção.

STJ,
AgRg
no REsp no 1.985.419/MT: A ausência de perícia não afasta a qualificadora do rompimento de obstáculo, quando outros meios de prova são suficientes.

TJMT, Apelação Criminal no 00046564920168110004: A condenação é válida quando materialidade e autoria são comprovadas por depoimentos harmônicos e coerentes.

TJMT, Ap. 0003076-75.2018.8.11.0048: A prova testemunhal, acompanhada de fotografias que demonstram arrombamento, é suficiente para manter a qualificadora de rompimento de obstáculo.

TJMT, Apelação no 1002517-40.2020.8.11.0078: A reincidência do agente impede a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
PABLO VITOR FARIA DA SILVA
, pretendendo a reforma da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos/MT, que o condenou à p
ena de 05 (cinco) anos, 07 (sete) meses e 29 (vinte e nove) dias de reclusão
, além do pagamento de 17 (dezessete) dias-multa, fixados cada qual em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, a ser cumprida em
regime inicial
semiaberto
, pela prática dos delitos previstos nos artigos 155, §1o e §4o, incisos I e IV, do Código Penal, e art. 244-B,
caput
, da Lei no 8.069/90 – ECA, na forma do art. 69 do Código Penal .

Em suas razões recursais, PABLO VITOR FARIA DA SILVA sustenta a aplicação do princípio do
“
i n d ubio p ro r eo”
e sua consequente absolvição, ao argumento de ausência de provas suficientes para fundamentar a condenação.

Subsidiariamente, requer o afastamento da qualificadora referente ao rompimento de obstáculo, prevista no art. 155, §4o, inciso I, do Código Penal. Por fim, pleiteia a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, sob o fundamento de preenchimento dos requisitos legais para
tanto.

Em contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento do recurso interposto pelo
apelante.

Na sequência, a douta Procuradoria-Geral de Justiça apresentou parecer pelo desprovimento do recurso.

É o
relatório.

À douta revisão.

VOTO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em breve síntese, ressai da denúncia a seguinte narrativa fática:

“(...)
FATO 01:
na

madrugada
entre
os

dias
07 e 08 de
julho
de 2020,
na
Avenida São Paulo, s/
n.o
, bairro Jardim Planalto,
mais

precisamente

na
28a (
vigésima

oitava
)
Circunscrição
Regional de
Trânsito
– CIRETRAN,
município
de São José dos Quatro Marcos,
os

denunciados
JOÃO PEDRO DE ARZÃO e PABLO VITOR FARIA DA SILVA de
cognome “CUIABANO”, cientes da ilicitude e reprovabilidade de seus

comportamentos
,
agindo

em

coautoria
,
caracterizada
pela
unidade
de
desígnios
e
atuação

conjunta
,
visando
o
mesmo

fim

comum
,
durante
o
repouso

noturno
,
mediante

escalada
,
imbuídos
de animus
furandi
,
subtraíram
, para
si
, e com
ânimo
de
assenhoramento

definitivo
,
coisas

alheias

móveis
,
consistentes

em
03 (
três
)
motocicletas
, quais
sejam
: 1) Honda CG 150 Titan KS, de
cor
preta,
placa
KAG-8497; 2) Honda CG 150, Titan KS, de
cor

vermelha
,
placa
KAP-7363, e; 3) Honda Biz 125 EX, de
cor

cinza
,
placa
OAU-2776
...

FATO 02: Apurou-se que, nas mesmas circunstâncias acima descritas, os implicados JOÃO PEDRO DE ARZÃO e PABLO VITOR FARIA DA SILVA de cognome “CUIABANO”, cientes da ilicitude e reprovabilidade de suas
condutas,

corromperam
os adolescentes, CHARLES GABRIEL PURGER e DANIEL MENDONÇA DA SILVA, que contavam, à época dos fatos, com 15 (quinze) e 16 (dezesseis) anos de idade (nascidos aos 19/04/2005 e 24/12/2003, respectivamente), ao praticarem o FATO 01.

FATO 03: Exsurge do caderno apuratório que, no dia 08 de julho de 2020, por volta das 23h., na residência situada na Rua Dom Pedro, n.o 1078, bairro Jardim Santa Rosa, neste município de São José dos Quatro Marcos/MT, o incriminado JOÃO PEDRO DE ARZÃO, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, guardava no interior de sua residência 01 (um) cigarro e 02 (dois) pedaços da substância entorpecente Cannabis
Sativae
Linneu (maconha), de uso proscrito em todo território nacional, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar...
”
(id.
221789855
)
.

Após regular processamento, o Juízo singular prolatou a sentença condenando
o réu
, ora apelante, pela prática do crime
de
furto
qualificado
e corrupção de menores
.

A
materialidade
delitiva
está
devidamente comprovada
pelo Auto de prisão em flagrante no
80.3.2020.10118
de
pág. 2
; o Boletim de Ocorrência no 202
0.160241

/ 2020.159526
de
pág. 6/11
, 48/49
; Termo de Apreensão de
pág. 12
;
Relatório de investigação de pág. 50/52, todos de id. 221789856
;
Relatório de investigação de pág. 1,
o Boletim de ocorrência 2020.163159
/ 2020.147198
de pág. 16/17
, 20/21
;
Auto de Apreensão de pág. 18;
Auto de Avaliação de pág. 22;
e o Relatório no
123/2020

de
pág. 35/40, todos de
id.
221789857
.

Do mesmo modo, a
autoria
se comprova a partir das provas e dos elementos de informação colhidos ao longo da instrução processual penal, em sede inquisitiva e em juízo.

O
apelante
não foi
interrogado
na
fase judicial, po
rque

deixou de
comparece
r
na audiência de instrução e julgamento
,
razão pela qual
, foi decretada a sua revelia.

Daniel Mendonça da Silva
, menor à época dos fatos, confessou em juízo sua participação no furto e relatou que Pablo Vitor esteve envolvido, descrevendo como obtiveram as motocicletas por meio de ligação direta
,
após pularem o muro do
CIRETRAN, conforme
trecho do depoimento:

“
Que estava em casa né, e ai a gurizada chegou com as motos lá, que os policiais chegaram atrás, que era a noite, que a moto estava lá no terreno de casa, que não sabia que as motos eram roubadas, que pegou com um guri, que não sabia que era roubada e foi pra casa com ela, que esse guri é PABLO, que pegaram essas motocicletas no
ciretram
, que pularam o muro de lá, que ligou, deu partida nelas com ligação direta e foi, que João Pedro não participou”.
(extraído da mídia de id. 221793802).

O
investigador de Polícia Civil, Luciano Cristóvão
,
relatou em juízo que o furto de quatro motos ocorreu no CIRETRAN, com arrombamento de cadeado e janela, permitindo acesso às chaves. Mencionou que
os
veículos próximos ao muro facilitaram a movimentação das motos para um terreno adjacente, mas destacou a ausência de imagens que identificassem os autores, conforme trecho do depoimento:

“
Que foram quatro motos, que estava no plantão quando teve conhecimento do furto, que ocorreu no
ciretram
, onde tinha furtado 4 motos, que foi ao local, no
ciretran
conversar com o diretor, que é o “Pomarola”, que ele me falou que o cadeado foi arrombado, que simplesmente eles entraram no pátio,
ai
na janela do
Ciretram
houve o arrombamento, onde eles pegaram a chave de algumas motos,
entende ?
E essas motos, aparentava que o muro, tinham uns veículos encostados
berando
o muro e eles possivelmente usaram desse veículo para colocar as motos no muro e jogar no terreno ao lado, que é mais alto, e esse terno ao lado é murado, só que não tinha cadeado no portão, é onde ficou mais fácil deles movimentar essas motos lá dentro. Só que não tinha imagem, nada que indicasse quem foi o autor do furto, depois
pra
frente, ocorreu uma situação que a PM foi na casa dessas pessoas, teve uma situação que falaram onde estaria essas motos, só que
ai
eu não participei (...).”
(extraído da mídia de id. 221793807).

O
Tenente da PM, Edimar Rodrigues da Cruz Júnior
,
relatou em juízo que, após informações recebidas pela Agência de Inteligência sobre furtos recorrentes no CIRETRAN, foram localizadas motocicletas furtadas em diferentes residências, incluindo a casa de Pablo Vitor. A mãe de Pablo confirmou que ele esteve fora durante a tarde
com outra pessoa e
que
chegou à residência com uma motocicleta suspeita, permitindo buscas no local, onde também foram encontrados entorpecentes, conforme trecho do depoimento:

“
Que se recorda vagamente, que na época dessa situação estava tendo bastante furto de motocicletas no Ciretran de São José dos Quatro Marcos e a gente recebeu informação em um determinado dia, localizado em Quatro Marcos, que estava no grupo de apoio na época, havia duas dessas motocicletas que haviam sido furtadas e ai ao chegar no local em um primeiro momento a gente já visualizou, como a casa não tinha muro né, a gente visualizou umas das motocicletas, e diante da situação a gente entrou na residência (...) e ai foi verificado que dentro da casa havia uma outra motocicleta furtada e posteriormente a gente ainda localizou, em outra residência, mais uma motocicleta furtada. Que através da agência local de inteligência né, tinha acabado de ser criado
ai
no 17o batalhão a agência de inteligência da Polícia Militar e eles conseguiram essa informação através de denúncias né e
ai
fizeram vigilância em alguns locais, verificaram os possíveis locais onde essas motocicletas poderiam estar (...). Que se recorda que a gente foi em uma residência posterior, salvo engano é a residência do Pablo, onde a gente foi recebido pela mãe dele e ela informou pra gente que ele teria ficado fora de casa a tarde inteira, na companhia de uma outra pessoa, que
tera
ido até a casa dela em uma das motocicletas que provavelmente era produto de furto e na residência foi localizado entorpecente e a mãe dele autorizou a gente fazer buscas naquela residência ali e era a residência que o Pablo estava”.
(extraído da mídia de id. 221793807).

Adedias
da Silva Almeida, Policial Militar
, relatou em juízo que, sob o comando do Tenente Edimar, particip
ou
d
a
operação
,
após denúncias indicando indivíduos envolvidos no furto de motocicletas no CIRETRAN.
A testemunha declarou que d
uas motos foram identificadas com as placas originais
e
que
adolescentes foram detidos na residência
, sendo que u
m dos menores confessou
a
participação no furto e, por orientação da mãe, o menor indicou o paradeiro das demais motos, destacando que ela não compactuava com tais atos, conforme trecho do depoimento:

“
Que na ocasião eu estava de serviço no dia, a comando do tenente Edimar, onde ele juntamente com a equipe de inteligência recebeu umas denúncias de indivíduos que teriam praticado o furto no dia anterior, na agência do Detran e estariam de posse dessa moto, andando pela rua e estavam residindo próximo
a
rua Bonfim, ai quando nós chegamos próximo do endereço da ocorrência já foi possível avistar alguma das motos que tinha sido furtada do Detran, porque a gente já tinha as características do veículo e a placa dela, não removeram nem as placas, então a gente já verificou e fizemos a detenção do pessoal que estava n casa né, eu não me recordo os nomes agora, tinha uns adolescentes dentro da residência onde estava as motocicletas, salvo engano eram duas motocicletas (...) Que Teve um dos menores lá, que eu não recordo o nome agora, ele falou que eles tinham participado da atuação do furto, que eles estavam ali ostentando a muito pra uns adolescentes também que salvo engano tinha um adolescente também ou dois lá na residência e que a gente fomos até a residência desse menor e que a mãe dele falou pra ele entregar onde que estava as outras, que a mãe dele é trabalhadeira e que não compactuava com esse tipo de ação criminosa que eles iam fazendo com esses outros pessoal ai, junto com esse Cuiabano que eles estavam andando em má companhia e esperava isso ai mesmo
...
”
(extraído da mídia de id. 221793807).

As provas colhidas durante a instrução processual demonstram, com clareza e precisão, a materialidade e autoria do crime de furto qualificado imputado ao apelante. Embora o réu não tenha comparecido à audiência de instrução e julgamento, resultando na decretação de sua revelia, tal circunstância não afeta a validade das provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, que se mostram robustas e coerentes entre si.

O depoimento de Daniel Mendonça da Silva, menor à época dos fatos, descreve de forma clara e espontânea a dinâmica

criminosa. Daniel admitiu ter participado diretamente do furto das motocicletas no CIRETRAN, detalhando que o apelante
(
Pablo Vitor
)
também estev
a
envolvido. Daniel relatou que ambos pularam o muro do órgão público, realizaram a ligação direta das motocicletas e as subtraíram. Esse depoimento é corroborado por outros elementos presentes nos autos e apresenta-se livre de contradições, conferindo-lhe elevado grau de credibilidade.

Na sequência, o investigador Luciano Cristóvão confirmou que o furto ocorreu mediante arrombamento do cadeado e da janela do CIRETRAN, com acesso às chaves das motocicletas. Esclareceu que
os
veículos encostados ao muro facilitaram a retirada dos bens subtraídos. Apesar da ausência de imagens que identificassem diretamente os autores, o policial mencionou que informações obtidas posteriormente pela Polícia Militar conduziram às residências
,
onde as motocicletas estavam escondidas.

O relato do Tenente Edimar Rodrigues da Cruz Júnior reforça a autoria do apelante
, pois

a
partir de informações coletadas pela Agência de Inteligência, constatou-se que
as
motocicletas furtadas foram localizadas em diversas residências, incluindo a casa de Pablo Vitor.
Além disso, a genitora de
Pablo
confirmou
que
ele
havia saído durante a tarde na companhia de outra pessoa
, retornando à residência
com uma das motocicletas
furtada
.

Por fim, o depoimento do Policial Militar
Adedias
da Silva Almeida, que participou da operação sob o comando do Tenente Edimar, completa o cenário probatório
, porquanto
e
le relatou que duas motocicletas furtadas foram encontradas com as placas originais e que
havia
adolescentes presentes na residência
que
confessaram a participação no furto
, sendo que
u
m dos menores, encorajado pela mãe, indicou a localização das demais motocicletas. A narrativa reforça a dinâmica criminosa previamente descrita e reafirma o envolvimento direto de Pablo Vitor no delito.

Diante deste cenário, entendo que a simples negativa de autoria por parte
do apelante
, desacompanhada de qualquer substrato probatório apto a respaldá-la, não basta para suplantar o arcabouço de elementos que, de maneira coesa e harmônica, comprova o evento criminoso atribuindo
ao apelante
.

Registro, ainda, por ser importante que os depoimentos dos policiais são consentâneos às demais provas jungidas nos autos, inexistindo razões para afastar o édito condenatório, nos termos do Enunciado Orientativo n. 8, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, que pacificou o entendimento de que “
os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
".

Acresça-se que,
faz-se imperiosa manter
a condenação pelo delito de
furto qualificado

“quando a materialidade e autoria restarem devidamente comprovadas pelos depoimentos, tanto da vítima como das demais testemunhas, quando em harmonia com o conjunto probatório carreado aos autos.”

(TJ-MT 00046564920168110004 MT, Relator: PAULO DA CUNHA, Data de Julgamento: 15/12/2021, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 16/12/2021).

Conclusivamente, havendo provas da materialidade e fundamentos suficientes quanto à autoria
do crime imputado

ao apelante
, tudo a confirmar a ocorrência das práticas delituosas, não há que se falar em absolvição ou ausência de provas, pois os depoimentos de
policiais,
desde que uníssonos e harmônicos com as demais provas, são revestidos de validade.

Quanto ao
pleito de absolvição do delito de

corrupção de menores,
convém anotar que no art. 244-B, do ECA, o legislador foi claro e objetivo ao estabelecer que, para a configuração do crime, basta que um indivíduo, maior e capaz, corrompa ou facilite a corrupção de menor de 18 (dezoito) anos, com ele praticando infração penal, ou induzindo-o a praticá-la.

“In
casu
”
,
o apelante Pablo Vitor praticou o delito de furto em concurso com os adolescentes Charles Gabriel
Puger
e Daniel Mendonça da Silva, ambos menores à época dos fatos, com 15 e 16 anos, respectivamente. A narrativa apresentada pelos depoimentos colhidos, notadamente a confissão de Daniel Mendonça da Silva, os relatos dos policiais militares e do investigador da Polícia Civil, além das declarações prestadas na fase inquisitorial por Luan José, são
firmes e coesas
, revelando que o apelante não apenas participou ativamente do furto, mas também envolveu e incentivou menores na prática delitiva.

Consta que o crime de corrupção de menores tem natureza formal, ou seja, sua caracterização independe de prova da efetiva “corrupção” do menor.

O delito de corrupção de menor caracteriza-se
“independente da prova da efetiva corrupção, por se tratar de delito formal”
(STJ, Súmula 500). Em outras palavras, a participação, em delito, de criança ou adolescente, juntamente com sujeito penalmente responsável, por si só, configura o delito previsto no art. 244-B do ECA.

Realmente, para a consumação do crime de corrupção de menores, basta a participação do adolescente em prática delituosa na companhia de maior de 18 (dezoito) anos, sendo irrelevante a demonstração de que o inimputável tenha sido corrompido.

Este entendimento tem vigorado nesta Egrégia Corte, conforme julgado recente,
“in
verbis
”
:

"(...) Para a consumação do crime de corrupção de menores basta a simples participação do adolescente em prática delituosa na companhia de maior de dezoito anos, sendo totalmente irrelevante a demonstração de que o inimputável tenha sido corrompido (Súmula 500 do STJ). (...).” (TJMT - N.U 0003461- 93.2020.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 26/09/2023, publicado no DJE 29/09/2023).

Conclusivamente, havendo provas da materialidade e fundamentos suficientes quanto à autoria do crime de corrupção de menor, tudo a confirmar a ocorrência da prática delituosa, não há que se falar em absolvição ou ausência de provas, pois os depoimentos de policiais, desde que uníssonos e harmônicos com as demais provas, são revestidos de validade.

Quanto à pretensão do
decote da qualificadora de rompimento de obstáculo,
tanto a vítima como as demais testemunhas
,
ouvidas em sede judicial
,
foram uníssonas ao afirmar que o vidro da janela foi
quebrad
o
. Inclusive, o estado da janela
,
após o delit
o
,
foi comprovado por meio de fotografia (p
ág. 52 do
id. 221789856).

Com efeito, é indubitável que
o
apelante danific
ou
a
janela
d
o

prédio público
com o intuito de proceder à subtração de bens, configurando avaria em item essencial à segurança do imóvel. Cumpre salientar que, em situações tais,
o

“
testemunho
dos policiais, constituem ‘elementos aptos a comprovar’ a qualificadora do rompimento de obstáculo...”
(STJ,
AgRg
no REsp no 1.985.419/MT – Relator: Min. Joel Ilan
Parciornik
– Julgado em 28.11.2022).

Necessário ressaltar que para o reconhecimento da qualificadora da escalada ou do rompimento de obstáculo é prescindível a realização de exame pericial,
“quando presentes outros meios de prova suficientes para comprovar o rompimento de obstáculo, é possível o suprimento da prova pericial, assim como na hipótese dos autos, em que as instâncias ordinárias atestaram a presença da referida qualificadora, especialmente ante a confissão.” (
AgRg
no HC n. 921.388/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/6/2024,
DJe
de 21/6/2024.)

Ademais, é entendimento deste Tribunal de Justiça de que
“o auto de constatação, instruído com fotografia que demonstra o arrombamento perpetrado na residência da vítima, corroborado pela prova oral produzida em juízo, inclusive com a confissão do réu, são suficientes para manutenção da qualificadora do rompimento de obstáculo...” (TJMT, Ap. 0003076-75.2018.8.11.0048 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – 7.11.2023).

Quanto
à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos
, não há possibilidade. A pena aplicada é superior a quatro anos, bem como, a reincidência do réu impede o preenchimento dos requisitos legais para a substituição, conforme dispõe o art. 44, inciso III, do Código Penal. Ademais, a medida revela-se insuficiente para a prevenção e repressão do crime, diante do histórico do apelante.

Esse é o entendimento deste Tribunal, conforme se observa no seguinte julgado:

“A reincidência do agente obsta a substituição da reprimenda corpórea por restritivas de direitos” (N.U 1002517-40.2020.8.11.0078, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 24/09/2024, publicado no DJE 27/09/2024).

Pelo exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, conheço do recurso e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO
,

manten
d
o
incólume
a sentença objurgada, tal como prolatada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2025